Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVAS. FINANCIAMENTO MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Na espécie, visa o autor/agravante que a ré/agravada se abstenha de inscrever seu nome no rol de inadimplentes e acate o depósito em juízo dos valores correspondentes às parcelas vincendas e vencidas do contrato de financiamento com o fim de afastar a mora do agravante, mantendo-o na posse do veículo, sob alegação de cobrança abusiva de juros.

2. Todavia, o ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco elidir os efeitos da mora, em contrato de financiamento veicular.

3. Não evidenciado os requisitos da antecipação da tutela: probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.